Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO DO ART. 123, II, DA LEP. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa de sentenciado condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de estupro de vulnerável, contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária para estudo e trabalho, ao fundamento de não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 123, II, da LEP. A Defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação (CPP, art. 315, §2o, I, III e IV), e, no mérito, sustentou a possibilidade de flexibilização do requisito temporal de 1/6 da pena, destacando os requisitos subjetivos favoráveis e prejuízo à reinserção social pelo atraso do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de saída temporária é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar ou afastar o requisito temporal de cumprimento mínimo de 1/6 da pena, previsto no art. 123, II, da LEP, para concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de fundamentação, que enseja nulidade, não se confunde com fundamentação sucinta. Decisão concisa que indica de forma clara a razão do indeferimento (não preenchimento do requisito objetivo) atende ao art. 93, IX, da CF/88 e ao art. 315, §2o, do CPP.
4. O art. 123 da LEP exige, de forma expressa e objetiva, além do bom comportamento carcerário, o cumprimento mínimo de 1/6 da pena para condenados primários e de 1/4 para reincidentes.
5. Não há previsão legal que autorize a dispensa ou flexibilização do requisito temporal para a saída temporária, mesmo nos casos de ingresso direto no regime semiaberto.
6. A interpretação sistemática da LEP, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais, reafirma a exigência cumulativa dos requisitos subjetivos e objetivos para concessão do benefício.
7. Ainda que haja relatório psicossocial favorável e interesse do sentenciado em estudar e trabalhar, a ausência de cumprimento do requisito objetivo impede a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Fundamentação concisa que explicita a razão da decisão não caracteriza ausência de fundamentação e não gera nulidade.
2. O requisito temporal de cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4, se reincidente, é indispensável para concessão de saída temporária.
3. Não cabe ao Judiciário flexibilizar requisito objetivo previsto em lei para concessão de benefícios da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, §2o, I, III e IV; LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1829053, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; Acórdão 2020073, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1868273, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024; Acórdão 1790721, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023.